Tribunal: TJES
Processo: 5022040-14.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022040-14.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RESTAURANTE SKYE LTDA

RECORRIDO: THAYNAH CACCIARI PASOLINI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EVENTO. FESTA DE CASAMENTO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXCESSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ADEQUAÇÃO PARA RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a abusividade da cláusula de retenção integral do valor pago e determinando a devolução de 50% dos valores desembolsados pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da natureza da relação jurídica como consumerista, afastando a incidência exclusiva da Lei nº 8.245/91, e confirmando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de locação de espaços para eventos.

Verificação da abusividade da cláusula contratual que prevê a retenção total dos valores pagos em caso de cancelamento pelo consumidor.

Análise da proporcionalidade na fixação do percentual de retenção, considerando o curto prazo entre a solicitação de cancelamento e a data prevista para o evento.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, uma vez que não se trata de mera locação para fins residenciais ou comerciais, mas sim de um contrato de prestação de serviços voltado à realização de eventos, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula que prevê a retenção integral dos valores pagos pelo consumidor, sem qualquer possibilidade de reembolso, é abusiva, pois impõe desvantagem excessiva e resulta em enriquecimento sem causa por parte do fornecedor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência dominante reconhecem que a retenção de valores em caso de cancelamento deve ser razoável, variando entre 10% e 25%, salvo situações excepcionais.

No caso concreto, a rescisão contratual ocorreu apenas 39 dias antes da data do evento, reduzindo a possibilidade de realocação do espaço para outro cliente. Assim, a retenção de 50% dos valores pagos pelo consumidor revela-se adequada e proporcional, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cláusula contratual que prevê a retenção integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de cancelamento de evento é abusiva, sendo cabível a fixação de percentual razoável de retenção, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 46 e 51, IV;

Lei nº 9.099/95, art. 42;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10113455820208260320 SP 1011345-58 .2020.8.26.0320, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 26/05/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021;

TJ-SP - AC: 10014501220218260038 Araras, Relator.: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023;

STJ - AgInt no AREsp: 1942925 PR 2021/0218981-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022040-14.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RESTAURANTE SKYE LTDA

RECORRIDA: THAYNAH CACCIARI PASOLINI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EVENTO. FESTA DE CASAMENTO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXCESSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ADEQUAÇÃO PARA RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a abusividade da cláusula de retenção integral do valor pago e determinando a devolução de 50% dos valores desembolsados pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da natureza da relação jurídica como consumerista, afastando a incidência exclusiva da Lei nº 8.245/91, e confirmando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de locação de espaços para eventos.

Verificação da abusividade da cláusula contratual que prevê a retenção total dos valores pagos em caso de cancelamento pelo consumidor.

Análise da proporcionalidade na fixação do percentual de retenção, considerando o curto prazo entre a solicitação de cancelamento e a data prevista para o evento.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, uma vez que não se trata de mera locação para fins residenciais ou comerciais, mas sim de um contrato de prestação de serviços voltado à realização de eventos, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula que prevê a retenção integral dos valores pagos pelo consumidor, sem qualquer possibilidade de reembolso, é abusiva, pois impõe desvantagem excessiva e resulta em enriquecimento sem causa por parte do fornecedor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência dominante reconhecem que a retenção de valores em caso de cancelamento deve ser razoável, variando entre 10% e 25%, salvo situações excepcionais.

No caso concreto, a rescisão contratual ocorreu apenas 39 dias antes da data do evento, reduzindo a possibilidade de realocação do espaço para outro cliente. Assim, a retenção de 50% dos valores pagos pelo consumidor revela-se adequada e proporcional, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cláusula contratual que prevê a retenção integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de cancelamento de evento é abusiva, sendo cabível a fixação de percentual razoável de retenção, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 46 e 51, IV;

Lei nº 9.099/95, art. 42;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10113455820208260320 SP 1011345-58 .2020.8.26.0320, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 26/05/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021;

TJ-SP - AC: 10014501220218260038 Araras, Relator.: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023;

STJ - AgInt no AREsp: 1942925 PR 2021/0218981-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que, em 22 de outubro de 2021, celebrou contrato de locação de imóvel para a realização de sua festa de casamento, pelo valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No entanto, diante da necessidade de cancelar o evento, procedeu à rescisão contratual antes da data prevista para a realização da festa. Apesar disso, a requerida reteve integralmente o montante pago, amparando-se em cláusula contratual que previa tal retenção. Requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a Ré a devolução do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais a Requerente, com correção monetária a partir do efetivo desembolso, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça e juros moratório da data de citação. Quanto ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o requerido discorre que a relação contratual firmada entre as partes é regida pela Lei n° 8.245/91, não havendo que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta pela inexistência de cláusula abusiva no contrato de locação celebrado espontaneamente entre as partes, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem não prosperar.

A relação jurídica estabelecida no presente caso se insere no âmbito das relações de consumo, não se tratando de mera locação para fins residenciais ou comerciais, mas sim de um contrato vinculado à organização de eventos, sujeitando-se, portanto, à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhece a incidência do CDC em contratos de locação de espaços para eventos, afastando sua regulamentação exclusiva pela Lei de Locações (Lei nº 8.245/91):

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FESTA DE CASAMENTO. CABANAS. HOSPEDAGEM . RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDOR. ROMPIMENTO CONTRATUAL SEM CULPA. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA . Contrato de locação de espaço para cerimônia de casamento e cabanas para hospedagem, em São Sebastião. Pretensão de rescisão contratual e devolução dos valores. Admissibilidade. Relação de consumo . Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Imprevisibilidade, inevitabilidade decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Contratação que não pode ser tratada como locação, nos moldes da Lei 8.245/92, ainda que denominada de locação de espaço . Não há, como objeto, locação para residência ou para fins comerciais. Descumprimento contratual sem culpa. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Não superveniência de onerosidade excessiva . Cláusula de multa contratual válida, porém, inaplicável. Manutenção da multa, com a redução de 50 para 20%, conforme constou na sentença, diante da ausência de recurso dos autores. Impossibilidade de concessão das benesses de prazo de devolução alargado, nos termos do art. 2º, § 6º, da Lei 14 .046, de 24 de agosto de 2020, seja pela redação original, seja pela redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021, eis que ausente pedido nesse sentido nas razões de apelação que, a propósito, seria incompatível com a imposição de multa contratual, esta sim objeto da pretensão recursal. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10113455820208260320 SP 1011345-58 .2020.8.26.0320, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 26/05/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021).

No caso concreto, a cláusula sétima do contrato firmado entre as partes previa a perda integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de desistência. Entretanto, cláusulas que estipulam a retenção total dos valores adimplidos, sem qualquer possibilidade de restituição, são consideradas abusivas, pois impõem desequilíbrio contratual e desvantagem excessiva ao consumidor, configurando enriquecimento indevido por parte do fornecedor. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor expressamente prevê a nulidade de cláusulas que subtraiam do consumidor o direito ao reembolso ou que estabeleçam obrigações iníquas e desproporcionais,
in verbis
:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

XVII - condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário;

XVIII - estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a retenção de valores em casos de rescisão contratual deve respeitar um percentual razoável, variando entre 10% e 25%, a fim de evitar prejuízos desproporcionais ao consumidor e garantir o equilíbrio contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO . REUNIÃO DOS PROCESSOS. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO . AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR . PERCENTUAL. RETENÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. CUMULAÇÃO DAS ARRAS COM A CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, as conclusões da Corte de origem quanto à alegada existência de conexão entre as demandas decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a revisão do tema em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2 Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe o pagamento de taxa de ocupação/fruição de imóveis não edificados . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador. 4. A modificação do percentual fixado na origem demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ) . 5. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1942925 PR 2021/0218981-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Considerando as peculiaridades do presente caso, em que a rescisão ocorreu a apenas 39 dias da data do evento (solicitação de cancelamento enviada dia 23/08/2022 e evento agendado para o dia 01/10/2022), o que possivelmente dificultaria a realocação do espaço para outro cliente, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem reconhecido a validade da retenção de até 50% do valor pago pelo consumidor:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FESTA DE CASAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Relação negocial incontroversa. Autor que travou com as requeridas contratos atinentes à festa de casamento (decoração, fotografias, locação de espaço e outros). Contratante que, por liberalidade, optou por cancelar o evento a menos de 90 (noventa) dias da data reservada . Cláusula que determina a retenção integral dos valores declarada abusiva (artigo 51, inciso II, do Código Consumerista – Lei nº 8.078/90), sendo determinada a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor dos contratos. Admissibilidade. Montante este que se revela adequado e dentro do princípio da proporcionalidade, além de ser suficiente para cobrir as despesas assumidas pelas demandadas . Cancelamento da solenidade em data próxima que se tornou em fato impeditivo o aproveitamento dos esforços empresariais empenhados em favor de outro evento. Procedência parcial na origem. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a honorária sucumbencial devida pelo recorrente, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AC: 10014501220218260038 Araras, Relator.: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023).

Nesse sentido, a manutenção da cláusula contratual que prevê a retenção total dos valores pagos revela-se manifestamente abusiva, sendo necessária sua readequação para garantir a equidade contratual e evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor. O juízo sentenciante, ao reavaliar a cláusula penal imposta no contrato, ajustou a retenção para o percentual de 50%, em conformidade com a jurisprudência dominante, que busca equilibrar os interesses das partes envolvidas. Nota-se:

Que a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite a controle de seu conteúdo. Que o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, Art. 51, XV). Neste sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, Art. 6º, VI) em um contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, Art. 4º, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, Art. 6º, II). Que por conseguinte, fere o princípio do equilíbrio contratual e da equidade (CDC, Art. 7º, in fine) a imposição de cláusula penal que estipula a retenção integral do valor do contrato, pois apta a fundamentar um enriquecimento indevido. Desse modo, entendo como abusiva e nula a porcentagem de 100% de retenção referente a cláusula penal aplicada, eis que coloca a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola o art. 51, IV, do Código Consumerista. Assim, procedo a sua readequação para 50% (cinquenta) por cento, tendo em vista que a experiência comum ensina que o exíguo prazo entre a solicitação do cancelamento (em 23/08/2022- id 28041716) e a data da realização da festa (em 01/10/2022), cerca de 39 dias, poderia dificultar a realocação do espaço, usualmente reservado com bastante tempo de antecedência para casamentos.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)